Tribunal: TJDFT
Processo: 0721043-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721043-63.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIANE RODRIGUES GOMES GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na interposição do Recurso Inominado, a parte recorrente pugnou pela gratuidade judiciária. Todavia, os documentos juntados demonstram que a parte possui remuneração líquida de R$ 7.598,79 (sete mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), possuindo condições de arcar com as custas e despesas processuais. Ademais, despesas do dia a dia não são suficientes para caracterizar a parte como pobre no sentido legal, não fazendo jus, portanto, ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito